Tribunal: TJSP
Processo: 2196158-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. GGE. Cumprimento de sentença. Pretensão voltada à reforma de decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da revisão do Tema 10 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0045322-48.2020.8.26.0000). Pretensão afastada. Título executivo judicial que não fixou a forma de cálculo da GGE. Ausência de trânsito em julgado sobre a matéria. Precedentes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. GGE. Cumprimento de sentença. Pretensão voltada à reforma de decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da revisão do Tema 10 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0045322-48.2020.8.26.0000). Pretensão afastada. Título executivo judicial que não fixou a forma de cálculo da GGE. Ausência de trânsito em julgado sobre a matéria. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.